Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716676-52.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ALTAIR CLEMENTE SEVERINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse. No caso concreto, restou evidenciado o dolo do acusado, que se apropriou de um título executivo extrajudicial (cheque) passado pela vítima, de que tinha posse na qualidade de corretor de imóveis. 2. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando todas as elementares previstas no tipo penal foram preenchidas e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. 3. Na espécie, restou atestado nos autos que o réu, embora fosse proprietário do apartamento que estava em negociação, ofereceu seus serviços de corretor de imóveis para resolver todas as questões burocráticas, ocorrendo a apropriação indébita no exercício de sua atuação profissional, não sendo possível, assim, a desclassificação da conduta para a modalidade simples. 4. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que, em nenhum momento, o réu admitiu os fatos. 5. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 168, caput e § 1o, inciso III, do Código Penal, sustentando que a causa de aumento deve ser afastada, pois o tributo não foi recebido em razão de ofício, emprego ou função; b) artigo 65, alínea “d”, do CP, requerendo o reconhecimento da confissão parcial ou qualificada para a regular compensação com a reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 168 do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a apropriação indébita teria ocorrido no exercício de sua atuação profissional (item 3 da própria ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 65 do CP, pois a premissa recursal se assenta em suposta confissão do recorrente, ainda que de maneira parcial ou qualificada. O acórdão combatido, por seu turno, expressamente dispõe que não houve admissão dos fatos em nenhum momento (item 4 da ementa do julgado). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009